Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014335-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BENEDITO MARINO DE FRANCA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Promova-se a remessa dos autos ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos moldes da Resolução no 05/2019 do Órgão Especial/MT, ante o acórdão no id. 45484494.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora